Tribunal: TJDFT
Processo: 0731278-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (IGUAL À APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS - LEI FEDERAL 13.954/2019). INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de que a decisão colegiada ora revista padece de omissão e contradição, notadamente no que refere aos seguintes aspectos: (a) [...] os pedidos formulados estão lastreados no que dispõe a própria Constituição Federal em relação aos militares dos estados e do Distrito Federal, uma vez que a competência privativa da União ampliada pela EC 103/2019 ao alterar o artigo 22, XXI, da CF/88, afigura-se incompatível com o próprio texto constitucional em relação às pensionistas dos entes federativos, inclusive o Distrito Federal, daí se dizer que a ora embargante, na qualidade de pensionista, não pode ser alcançada, ao menos da forma como foi feita, pelos efeitos da lei 13.954/2019 e os demais regramentos por ela alterados, uma vez que cabe ao próprio Distrito Federal dispor sobre o tema, haja vista que, desde o advento da Emenda Constitucional no 41 em 2003, é da competência do Distrito Federal e Estados fixar as normas para as pensionistas dos militares locais; (b) [...] as pensões militares do Distrito Federal são disciplinadas pela Lei 10.486/02, a qual não inclui dentre as pensionistas militares no rol de contribuintes obrigatórios [...] ; (c) [...] tal regramento não foi alterado por legislação subsequente, tratando as diretrizes da referida Lei 13.954/19 totalmente incompatível com o mencionado dispositivo constitucional, não sendo demais, aliás, o reconhecimento e declaração de inconstitucionalidade, ex officio, no tocante às pensionistas militares do Distrito Federal, do inciso III, do artigo 1o, da 3.765/60, incluído pelo artigo 4o da mencionada Lei 13.954/19, por ser questão de ordem pública já que tal situação abrange milhares de pensionistas militares, e também porque a Lei 3.765/60 trata das pensões militares das Forças Armadas [...].
II. Postula o embargante a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para [...] modificação na fundamentação e dispositivo do decisum, no sentido de sanar os defeitos apontados, principalmente em virtude de que não houve no decisum qualquer fundamentação a respeito das questões postas, notadamente sobre os descontos efetuados sobre a integralidade dos proventos do embargante antes da EC 103/2019, bem como ao fato de que cabe ao Distrito Federal legislar sobre tais diretrizes e a eventual inconstitucionalidade ora apontada [...].
III. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: ausência de ilegalidade da majoração da alíquota de contribuição previdenciária (igual à aplicável às forças armadas - Lei 13.954/2019).
IV. Efetivamente, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. E a decisão colegiada ora revista elencou inúmeros precedentes das Turmas Cíveis e Recursais na mesma linha de raciocínio desta 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT.
VI. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
IX. Improvidos os embargos declaratórios.